Tribunal: STF
Processo: Inq 2664
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
Inquérito. 2. Art. 1º da Lei nº 207/97. Alegado superfaturamento de equipamentos hospitalares. Valor contratado menor que o orçado pelo Ministério de Estado da Saúde. Controvérsia quanto ao preço. 3. Ex-Prefeita denunciada pelo fato de ser mera ordenadora de despesas e executora do objeto conveniado. 4. Ausência de justa causa. 5. Responsabilidade objetiva incabível no direito penal, decorrente do fato da investigada ser ordenadora de despesas do município e ter praticado atos administrativos meramente formais. 6.Denúncia rejeitada.